Tribunal: TCU
Processo: 011.649/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações exaradas em acórdãos proferidos em sede de auditoria sobre as bases de dados inerentes à concessão, à manutenção e ao pagamento de benefícios sociais no âmbito do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento do Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário (peças 2 a 4) e do Acórdão 2372/2021-TCU-Plenário (peça 54), ambos de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, nos quais foram feitas determinações dirigidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), à Caixa, à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 1.7.3.1. do Acórdão 2372/2021-TCU-Plenário ; 9.2. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.1., 1.7.2.1, 1.7.2.2., 1.7.3.2, 1.7.3.3., 1.7.5.1., 1.7.5.2., 1.7.6.1., 1.7.6.2., 1.7.7., 1.7.8. e 1.7.9, todas do Acórdão 2372/2021-TCU-Plenário ; 9.3. considerar não mais aplicável e tornar insubsistente o item 1.7.4. do Acórdão 2372/2021-TCU-Plenário ; 9.4. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) a monitorar o cumprimento do item 1.7.3.1 Acórdão 2372/2021-TCU-Plenário ; 9.5. encaminhar cópia do presente acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), à Caixa, à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), à Empresa de Processamento de Dados da Previdência (Dataprev) e ao Ministério da Previdência Social (MPS), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.